Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Restando devidamente atestada em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI) para o tratamento de mielofitrose, com registro na ANVISA, além da incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.